Tribunal: TJBA
Processo: 8035414-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035414-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: GILZELENE PEREIRA TORRES

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO CARVALHO TORRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por montadora de veículos contra acórdão que negou provimento a um agravo de instrumento e deu parcial provimento a outro, mantendo a multa diária e reduzindo a multa consolidada por descumprimento de obrigação de fazer, sob a alegação da embargante de que a mora decorreu de ausência de documentos por parte da consumidora, requerendo a atribuição de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão e contradição ao supostamente desconsiderar a resistência da consumidora em fornecer documentos essenciais para a transferência do veículo, o que, segundo a embargante, inviabilizou o cumprimento tempestivo da obrigação.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou exaustivamente e de forma expressa a tese da embargante, rechaçando a alegação de que a demora na transferência decorreria de óbices alheios à sua vontade ou de falta de colaboração da consumidora. Restou consignado no julgado a inércia inicial e a postura protelatória das empresas, que, mesmo sendo de grande porte, não diligenciaram o cumprimento da ordem judicial a tempo, caracterizando os embargos como nítida tentativa de rediscussão do mérito probatório, providência inviável nesta via recursal. Afasta-se a aplicação da penalidade por embargos protelatórios requerida pela embargada, uma vez que se reconhece o nítido intuito de prequestionamento da matéria.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento e o nítido intuito de rediscutir o mérito da causa não configuram os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível o acolhimento dos embargos de declaração para este fim."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 884; CPC, arts. 6º, 536, 537, 774, 1.022 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos Agravos de Instrumento nº 8014981-09.2025.8.05.0000 e nº 8035414-34.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA,
e como Embargada GILZELENE PEREIRA TORRES ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente a decisão embargada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA